Tribunal: TJBA
Processo: 0505656-50.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505656-50.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERICO SALES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ROQUENALVO FERREIRA DANTAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ROQUENALVO FERREIRA DANTAS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO INDEMONSTRADA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE DEMANDANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/91. REEMBOLSO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão reunidos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário postulado na exordial, bem como se a
autarquia previdenciária faz jus ao ressarcimento
da verba atinente aos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. C
umpre ressaltar que, apesar do princípio da não adstrição ao laudo pericial estar consagrado no ordenamento jurídico (art. 479, CPC), o julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões da prova técnica se as outras provas do processo indicarem que a realidade fática não condiz com aquela apurada pelo perito,
o que não é o caso dos autos
.

4. Na espécie, o
expert
do juízo concluiu que o autor/apelante está apto para o exercício laboral: "
Não apresentando incapacidade
. Não havendo subsídios para concessão de auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxilio acidente. O periciado está apto para exercer suas atividades laborativas seguindo as recomendações da Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego.
"

5.
Portanto, em relação a improcedência do pedido inicial, a sentença combatida não merece reparos.

6. O
entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei n.º 8.213/91
.”

7. Logo, deve ser reconhecido o dever do Estado da Bahia de ressarcir a verba atinente aos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária, impondo a reforma da sentença
a quo
, no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505656-50.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelantes/apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e ÉRICO SALES BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
negar provimento ao recurso do autor
e conhecer e dar provimento ao recurso do réu
,
nos termos do voto do relator.

JR 02